Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Painel PAINEL Painel do usuário Painel do magistrado na sessão Painel do usuário antigo Processo PROCESSO Pesquisar PESQUISAR Processo Localizações Consulta pública Outras ações OUTRAS AÇÕES Associar processos Incluir alerta Incluir no push Retificar autuação Número do processo: 0739948-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: CELSO KAUFMAN DECISÃO Nos termos do artigo 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Nas sessões de julgamento virtual não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, §1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Inexiste a previsão por ora de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais. Há possibilidade, ainda, de juntada de sustentação oral em vídeo. Havendo interesse de sessão presencial para fins de sustentação oral, deverá a parte manifestar-se nesse sentido. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital